Tribunal: TJDFT
Processo: 0726276-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726276-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: ALEXANDRE LIMA LENZA D E S P A C H O Após análise dos autos, constata-se que esta Apelação foi interposta, em 10/8/2021, diretamente em segunda instância, de maneira apartada dos autos originários – no 0733353-83.2021.8.07.0001. Assim, intime-se o Apelante para que se manifeste sobre o processamento deste recurso (Apelação no 0726276-89.2022.8.07.0000). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator